Tribunal: TJMT
Processo: 1000705-62.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000705-62.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARKO LOGISTICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 19.311.087/0001-46 (EMBARGANTE), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), HDI GLOBAL SEGUROS S.A. - CNPJ: 18.096.627/0001-53 (EMBARGADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), HDI GLOBAL SEGUROS S.A. - CNPJ: 18.096.627/0001-53 (REPRESENTANTE), HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - CPF: 049.737.541-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1022800-40.2016.8.11.0041 aviado na “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR” onde litiga com CARLOS ELY DE ALMEIDA perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 161728165 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 165097164 que sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes o efeito modificativo, conforme entendimento jurisprudencial do Egrégio Supremo Tribunal Federal e Colendo Superior Tribunal de Justiça, para sanar-se a premissa equivocada no tocante a ausência de provas quanto ao nexo de causalidade entre a conduta do motorista e o sinistro ocorrido, ônus que competia à seguradora, consequentemente, o provimento do recurso de apelação interposto, condenando a seguradora ao pagamento da cobertura securitária e as verbas sucumbenciais;

Requer seja sanada a omissão constatada, quanto a ausência de apreciação do pedido de declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas, que restringem, subjetivamente, o pagamento da cobertura, consequentemente, concedendo efeito infringente, a fim de dar provimento ao recurso de apelação interposto, condenando a seguradora ao pagamento do prejuízo suportado e as verbas sucumbenciais.

Contrarrazões sob ID. 166356160.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

No caso, trata-se se de seguro empresarial formalizado pela autora junto à requerida, não para proteção de seus bens e sim para cobrir riscos advindos de sua atividade, aspecto que deve ser visto como serviços prestados pela autora a terceiros, o que configura um consumo intermediário, estando fora dos conceitos estabelecido pelo CDC e, de conseqüência, não se aplica este estatuto próprio dos consumidores finais e, desta forma, deve ser aplicada a legislação prescrita no Código Civil Brasileiro em relação aos contratos de seguros.

Consta do Boletim de Acidente de Trânsito, juntado no ID 141972720 - Pág. 9, que, quando da realização do Teste de Etilômetro no motorista, apurou-se o resultado de 0,13mg de álcool por litro de sangue, restando atestada a embriaguez ao volante. Após as alterações implementadas pela Lei nº. 11.705, de 19 de junho de 2008, o Código de Trânsito Brasileiro passou a adotar o critério da “tolerância zero” no que tange à direção sob influência de álcool..

Verifica-se que a Autorização Especial de Trânsito nº 11416/2016E autoriza o trânsito do amanhecer ao pôr do Sol. Nos caso subjudice, o acidente se deu em por volta das 20h30m, ou seja, o motorista trafegava fora do horário permitido. Ademais, consta do Boletim de Ocorrência que o acidente vitimou, de forma fatal, terceiros que trafegavam no sentido crescente da via em uma motocicleta (Gabriel Oliveira, 22 anos, e Lairiany Delfonso, 16 anos), e foram atingidos pela combinação que tombou, ocupando toda a faixa e acostamento e arrastou a si e à motocicleta, e ocupantes, por alguns metros para fora da pista, e parando tombada do lado esquerdo com sua carga derramada, cobrindo os corpos do condutor e passageira da motocicleta, que vieram a óbito.

Mantida a sentença em grau recursal, sendo conhecido e desprovido o recurso, majora-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa em favor do patrono da parte requerida/apelada, nos termos do § 11º, do artigo 85, do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara,

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço e, neste aspecto, limita-se o órgão revisor da analise dos pontos controvertidos do recurso, dentro dos limites estabelecidos pela apelante e, em sintonia com o que estabelece o artigo 1.013 do Código de Defesa do Consumidor.

O primeiro aspecto a ser abordado que, no caso em apreço, não estão presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor e, neste viés, este estatuto não é aplicável ao caso e, por conseqüência, deparamos analisar a questão sob a ótica do Código Civil Brasileiro.

Isto porque, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza como destinatário final, produto ou serviço oriundo do fornecedor, no caso a requerida. Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva e finalista, adotada pelo STJ, é aquele que ultima a atividade econômica, ou seja, retira de circulação do mercado o bem ou serviço para consumi-lo, suprindo necessidade própria, não havendo, portanto, reutilização ou reingresso no processo produtivo. Ou seja, para garantia de seus próprios bens.

Neste viés, trata-se se de seguro empresarial formalizado pela autora junto à requerida, não para proteção de seus bens e sim para cobrir riscos advindos de sua atividade, aspecto que deve ser visto como serviços prestados pela autora a terceiros, o que configura um consumo intermediário, estando fora dos conceitos estabelecido pelo CDC e, de conseqüência, não se aplica esta estatuto próprio dos consumidores finais e, desta forma, deve ser aplicada a legislação prescrita no Código Civil Brasileiro em relação aos contratos de seguros.

Segundo o fundamento esposado pelo Ministro VILAS BÔAS CUEVA. ‘Segundo o eminente Ministro, o fundamento de relação de consumo adotado pelo STJ é o de toda pessoa física ou jurídica que adquire utiliza, como destinatário final, produto ou serviço de determinado fornecedor é consumidor. Ainda salientou que não se pode confundir relação de consumo com relação de insumo. Se a empresa destinatária final do contrato de seguro, sem incluí-lo nos serviços e produtos oferecidos, há clara caracterização de relação de consumo. E concluiu: ‘Situação diversa seria o seguro empresarial fosse contratado para cobrir riscos dos clientes, ocasião em que faria parte dos serviços prestados pela pessoa jurídica, o que configuraria consumo intermediário, não protegido pelo CDC’. (grifei, fonte Google, noticia do STJ).

Não se nega que, em situações desta natureza, não existe unanimidade do STJ em relação ao caso e, em muitas situações, foi mitigado o conceito de consumidor às empresas que contrata seguros para garantia de terceiros.

Mas, bem a propósito, dentro da teoria finalista estrita, com a qual, interpretando os dispositivos legais pertinentes, comungo, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça.

‘O que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é aquisição ou utilização de produtos ou serviços em benefício próprio; isto é, para satisfação de suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros, nem empregá-los na geração de outros bens ou serviços. Desse modo, não sendo a empresa destinatária final dos bens adquiridos ou serviços prestados, não está caracterizada a relação de consumo (AgRg no REsp 916.939/MG, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 03.12.2008)’.

Mas, fica apenas o registro já que o magistrado de piso, no caso concreto, entendeu aplicável o Código de Defesa do Consumidor e, mesmo assim, com a guarida jurídica deste, julgou improcedente a demanda.

O nó górdio da questão é verificar se em face da existência das apólices de números 03.001.054.000390 e 03.001.055.000176, com validade no período de 23/08/2016 a 23/08/2017, as cláusulas contratuais garantem o pagamento do sinistro, tombamento, acontecido na data de 14/11/2017, isto é, dentro do período de vigência, ocasionando o prejuízo de R$ 7.649,00 (sete mil e seiscentos e quarenta e nove reais), pela perda parcial do produto que transportava para terceiros.

O ponto pertinente ao aspecto de que foi negado o pagamento dos prejuízos por duas vertentes: 1 – o motorista do caminhão, preposto da autora, encontrava-se sob o efeito de álcool. 2. O veículo transitava fora do permitido pela AET – Autorização Especial de Trânsito, n. 11416/2016 e que, em tais situações, encontra-se excluída da cobertura contratual e que, neste viés, a requerida, ora apelada, cumpriu a exigência capitulada no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

De igual forma, manifesta a requerida/apelada que o caminhão transportava a mercadoria sinistrada em desacordo com o contrato securitário, isto é, com a apólice n. 03.054.0003901.

Vislumbra-se, na espécie, a negativa ao pagamento dos prejuízos, conforme correspondência encartada no ID-141972676, nos seguintes aspectos.

‘RISCOS NÃO COBERTOS – Art. 4º - ESTÁ EXPRESSAMENTE EXCLUIDA DA COBERTURA DA RESPONSABILIDADE POR DANOS MATERIAIS PROVENIENTES DIRETA OU INDIRETAMENTE DE: 1 – ATOS ILÍCITOS OU CULPA GRAVE EQUIPARÁVEL AO DOLO PRATICADO, EXCLUSIVA E COMPROVADAMENTE PELO SEGURADO OU BENEFICIARIO DO SEGURO,OU PELO REPRESENTANTE DE UM OU DE OUTRO: SE O SEGURADO FOR PESSOA JURIDICA, A EXCLUSÃO SE APLICA AOS SÓCIOS CONTROLADORES DA EMPRESA SEGURADA, AOS SEUS DIRIGENTES E ADMIISTRADORES LEGAIS, AOS BENEFICIÁRIOS, E TAMBÉM AOS REPRESENTANTES DE CADA UMA DESTAS. II – INOBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇOES QUE DISCIPLINAM O TRANSPORTE DE CARGA POR RODOVIA’.

Os aspectos fáticos:

‘pode se concluir que no dia 14 de janeiro de 2017, por volta das 20,30 minutos à combinação de veículos de carga, caminhão Scania/R440A 6x4, cor branca, placa OAQ-6781-MT e semirreboques NOMA, placas OBI 5272-MT, conduzida por Mário Santos Silva, CPF 642547201-49, 53 anos, estava transitando fora do horário permitido pela AET, Autorização Especial de Trânsito n. 11416/2016E, bem como conduzia sob efeito de álcool, BOP n. C1542942170115040000 (Boletim de Ocorrência Policial) de encaminha a Policia Civil, auto de infração de alcoolemia n. T-0105068187’. (sic).

A requerida, em sede de defesa, registra que, ao contrário do alegado, seu motorista MÁRIO SANTOS SILVA, não estava sob efeito de álcool. O feito foi julgado antecipadamente e, neste viés, concordou a requerida com a forma de julgamento o que, de resto, se apresenta preclusa qualquer questão a respeito da necessidade ou não de instrução e, sobretudo por se tratar de direito disponível.

No que toca ao mérito do recurso, afirma a apelante que o preposto da mesma, Sr. Mário Santos Silva, não se encontrava embriagado.

Contudo, consta do Boletim de Acidente de Trânsito, juntado no ID 141972720 - Pág. 9, que, quando da realização do Teste de Etilômetro no referido motorista, apurou-se o resultado de 0,13mg de álcool por litro de sangue, restando atestada a embriaguez ao volante.

Após as alterações implementadas pela Lei nº. 11.705, de 19 de junho de 2008, o Código de Trânsito Brasileiro passou a adotar o critério da “tolerância zero” no que tange à direção sob influência de álcool.

Veja-se o que dispõe o caput do artigo 276 e o art. 306, do referido diploma:

“Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165.”

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou” (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

Convém destacar que o Boletim de Ocorrência é documento oficial, lavrado por funcionário público no exercício de suas funções. Goza de fé púbica e possui presunção de veracidade, somente podendo ser desconstituído através de prova segura e robusta em sentido contrário.

A título de exemplo, a apólice nº. 03.001.055.000176, firmada entre as partes, dispõe:

“4 −RISCOS NÃO COBERTOS

4.1. A GARANTIA DESTE SEGURO NÃO SE APLICA QUANDO O DESAPARECIMENTO TOTAL OU PARCIAL DA CARGA, MESMO QUE DECORRENTE DE RISCO COBERTO ESTIVER ASSOCIADO:

A) A ATOS ILÍCITOS DOLOSOS OU CULPA GRAVE EQUIPARÁVEL AO DOLO EM ATO PRATICADO, EXCLUSIVA E COMPROVADAMENTE, PELO SEGURADO OU BENEFICIÁRIO DO SEGURO, OU PELO REPRESENTANTE DE UM OU DE OUTRO; SE O SEGURADO FOR PESSOA JURÍDICA, A EXCLUSÃO SE APLICA AOS SÓCIOS CONTROLADORES DA EMPRESA SEGURADA, AOS SEUS DIRIGENTES E ADMINISTRADORES LEGAIS, AOS BENEFICIÁRIOS, E TAMBÉM AOS REPRESENTANTES DE CADA UMA DESTAS PESSOAS;” (ID 141972686 - Pág. 16)

E ainda, a Cláusula 19:

“19 −ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

19.1. A Seguradora ficará isenta de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação decorrentes deste seguro, sem qualquer pagamento ao terceiro prejudicado ou reembolso ao Segurado, quando:

a) o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no presente contrato;

(...)

f) o Segurado transgredir os prazos, não fizer as comunicações devidas, ou não cumprir quaisquer das obrigações que lhe cabem pelas condições do presente seguro;

(...)

i) o Segurado agravar intencionalmente o risco.” (ID 141972686 - Pág. 22/23)

Embora a alegação da apelante, no sentido de que a embriaguez do condutor, por si só, não configura agravamento do risco a excluir o dever de indenizar da seguradora, este foi determinante para a ocorrência do acidente.

Inexiste qualquer alegação/prova de qualquer fator externo ou atinente à falha mecânica do veículo.

Está cientificamente comprovado que a ingestão de bebida alcoólica diminui os reflexos do indivíduo, reduzindo-lhe a capacidade de discernimento, de atenção e tomada de decisões ao volante.

Assim, sob este prisma, legítima a recusa da seguradora, sendo de rigor a manutenção da sentença no ponto.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTOR DO VEÍCULO. EMBRIAGUEZ CONSTATADA. AGRAVAMENTO ESSENCIAL DO RISCO. PERDA DA COBERTURA SECURITÁRIA. [...] 3. No contrato de seguro, c abe ao segurado proceder de forma cautelosa, evitando criar uma situação em que o equilíbrio atuarial do contrato seja rompido , de modo que o segurador, se tivesse previsto esse risco adicional, não teria firmado o contrato ou, fazendo-o, não teria garantido o risco senão mediante um prêmio mais elevado. [...]” (STJ, REsp n. 1.838.962/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 1. SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE CIVIL ATINENTE AO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO (RCTR-C). TOMBAMENTO DO CAMINHÃO NA RODOVIA. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR COMO CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE APONTA A PRESENÇA DE ÁLCOOL ETÍLICO NO HÁLITO DO MOTORISTA QUANDO DO ACIDENTE. DOCUMENTO LAVRADO POR SERVIDOR PÚBLICO, QUE GOZA DE FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE SÓ PODE SER DESCONSTITUÍDA ATRAVÉS DE PROVA ROBUSTA E SEGURA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE ATESTOU O PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUALQUER FATOR EXTERNO OU ATINENTE À FALHA MECÂNICA DO VEÍCULO QUE PUDESSE SER O CAUSADOR DO SINISTRO. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE LEVAM À CONCLUSÃO DE QUE O ACIDENTE DE TRÂNSITO FOI OCASIONADO PELA IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA CONTRATADO PELA EMPRESA AUTORA, CERTAMENTE CAUSADA PELOS EFEITOS DO ÁLCOOL. AGRAVAMENTO DO RISCO CONFIGURADO. DEVER DE VIGILÂNCIA E DE ESCOLHA ADEQUADA DAQUELE A QUEM CONFIA A DIREÇÃO DO VEÍCULO. CULPA IN VILIGANDO E IN ELIGENDO. CIÊNCIA DA SEGURADA ACERCA DA EXCLUSÃO DO RISCO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBERTURA INDEVIDA POR EXCLUSÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/15.3. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-PR, APL: 0029671-35.2019.8.16.0017, Relator: Luis Sergio Swiech, 9ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/05/2022, Data de Publicação: 27/05/2022)

Quanto ao outro argumento trazido pela Apelante, de que o horário permitido pela AET – AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO se trata de mera infração de ordem administrativa, melhor sorte não lhe socorre.

Verifica-se que a Autorização Especial de Trânsito nº 11416/2016E autoriza o trânsito do amanhecer ao pôr do Sol.

Nos caso subjudice, o acidente se deu em por volta das 20h30m, ou seja, o motorista trafegava fora do horário permitido.

Ademais, colhe-se do retro citado Boletim de Ocorrência que o acidente vitimou, de forma fatal, terceiros que trafegavam em uma motocicleta “Honda, CG titan, cor azul, placa NJF3984-GO, conduzida por Gabriel Oliveira, CPF 702.499.741-93, 22 anos, e tendo como passageira, Lairiany Delfonso, de 16 anos, que transitavam no sentido crescente da via, e foram atingidos pela combinação que tombou, ocupando toda a faixa e acostamento do sentido crescente da via, e arrastou a si e à motocicleta, e ocupantes, por alguns metros para fora da pista, e parando tombada do lado esquerdo com sua carga derramada, cobrindo os corpos do condutor e passageira da motocicleta, que vieram a óbito.” (ID 141972720 - Pág. 3).

Ora, a Autorização Especial de Trânsito está prevista no Art. 101 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e é exigida para os veículos que transportam cargas indivisíveis, com peso e/ou dimensões excedentes e/ou para veículos especiais, estejam estes rodando carregados ou vazios.

“Art. 101. Ao veículo ou à combinação de veículos utilizados no transporte de carga que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo Contran, poderá ser concedida, pela autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito, com prazo certo, válida para cada viagem ou por período, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias, conforme regulamentação do Contran.

§ 1º A autorização será concedida mediante requerimento que especificará as características do veículo ou combinação de veículos e de carga, o percurso, a data e o horário do deslocamento inicial.

§ 2º A autorização não exime o beneficiário da responsabilidade por eventuais danos que o veículo ou a combinação de veículos causar à via ou a terceiros.”

Portanto, tal conduta também contribuiu para o resultado.

Assim, não se trata de mera infração de ordem administrativa, pois o seu descumprimento teve reflexo direto com a morte de terceiros, sendo-lhe aplicável o parágrafo 2º do referido artigo.

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença guerreada.

Atento à aplicação do § 11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa em favor do patrono da parte requerida/apelada.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023